Tribunal: TJMT
Processo: 0005790-94.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005790-94.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JUNIOR LIMA ALEXANDRIA - CPF: 000.821.921-46 (APELADO), RAFAEL FRANCISCO RODRIGUES SOARES (VÍTIMA), CICERO EVERALDO DE SOUZA SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO – OFENSA À SÚMULA 444/STJ E AO ART. 63 DO CP – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – ART. 156 DO CPP –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer [art. 156 do CPP], e, no caso, não tendo a douta acusação, fornecido mínimos elementos de convicção que denotem o efetivo trânsito em julgado da segunda condenação que, segundo alega, caracterizaria a multirreincidência do apelado, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava repelir a compensação entre a reconhecida unirreincidência – não específica – e a confissão espontânea. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, colima a reforma da sentença judicial lavrada em audiência realizada em 09/7/2017 [id. 59807974], na Ação Penal PJe 0005790-94.2016.8.11.0042, do Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que condenou
Júnior Lima Alexandria
, qualificado, ao cumprimento de
01 ano de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 180,
caput
, do CP, por fato ocorrido em 01/3/2016, às 14h20min, em via pública do bairro Pedregal, em Cuiabá, ocasião em que foi surpreendido conduzindo a motocicleta Yamaha, modelo YBR, azul, placa NJL-0330, objeto de crime de furto ocorrido anteriormente.

Nas razões recursais constantes dos ids. 59807976 a 59807977, o escopo acusatório se resume a repelir a compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea, sustentando que o apelado possui três condenações penais definitivas anteriores, das quais, de modo que não faz jus à compensação integral. Postula, assim, seja a pena “[...]
majorada na fração de 1/8 (um oitavo), ou seja, 06 (seis) meses e reclusão, bem como não seja a referida agravante atenuada de forma integral com a atenuante da confissão espontânea
” [id. 59807977, p. 1].

As
contrarrazões
foram anexadas no id. 79807978, pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador [id. 59778980].

O termo de análise de prevenção constante do id. 60006963 apontou a não preexistência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 60006964 confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso acusatório, salientando:

“
Sumário: Recurso de Apelação – Requer a não compensação entre a agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea de maneira integral – Impossibilidade – Registro de condenação, duas condenações, sendo apenas uma delas com certificado de trânsito em julgado. - Enquanto não transitar em julgado, refere-se à ação penal em curso, não podendo ser utilizada para o incremento da pena-base. Precedentes STJ – Pelo Desprovimento do Recurso Defensivo
” [id. 65263472, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso, embora típico e exercido tempestivamente, evidentemente não reúne condições de êxito.

A autoridade judiciária sentenciante anotou a presença de apenas uma condenação anterior, tirada dos autos da Ação Penal 0002806-44.2008.8.11.0002, 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 157,
caput
, do CP, transitada em julgado definitivamente em 17/10/2008 [id. 59805997, p. 5], e desconsiderou o outro registro, nos autos da ação penal oriunda da 7ª Vara Criminal da Capital, porque se tratava de
execução provisória
da pena,
não havendo menção expressa sobre o efetivo trânsito em julgado definitivo dessa demanda
.

A ilustre Promotora de Justiça recorrente, por sua vez, também não traz nas razões recursais qualquer informação que diga respeito ao efetivo trânsito em julgado daquela ação penal, e bem a propósito, apesar de mencionar que o apelado possui três condenações anteriores definitivas, sequer indicou onde se encontraria a terceira condenação.

Existe, apenas, a menção na folha de antecedentes criminais constante do id. 59805990, pp. 1-2, de um processo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, mas essa condenação é a mesma tirada do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, cuja
execução provisória
aparentemente foi remetida à vizinha comarca para fiscalização.

Existem, ainda, outros procedimentos de índole criminal oriundos da comarca de Várzea Grande, por violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça, mas, em relação a estes, também não há menção a respeito de condenação, muito menos, de efetivo trânsito em julgado definitivo.

Nesses termos, dar agasalho à pretensão acusatória significaria vulnerar as disposições do enunciado da Súmula 444/STJ, que estabelece:

“
Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
” [STJ, Súmula 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010].

Por sua vez, o art. 63 do CP é claro ao estabelecer que a reincidência somente se verifica quando o agente comete crime “
depois
de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
” [sublinhei].

Registro, por último, que, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido mínimos elementos de convicção que denotem o efetivo trânsito em julgado da condenação que, segundo alega, caracteriza a multirreincidência do apelado, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava repelir a compensação entre a reconhecida unirreincidência – não específica – e a confissão espontânea.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021